Tribunal: STF
Processo: ADI 7559
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Procuradores do Estado. Honorários advocatícios. Transação. Modulação de efeitos. Ausência de obscuridade e contradição. Pretendida rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual modulados os efeitos da decisão exarada nestes autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão submetida à apreciação consiste em saber se o acórdão embargado foi obscuro e contraditório. 



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de obscuridade e contradição. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos rejeitados.